Tribunal: TJSP
Processo: 1011121-48.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Pretensão à anulação ou reforma.
Razões recursais que contém todos os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento do apelo afastada.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Pretensão à anulação ou reforma.
Razões recursais que contém todos os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento do apelo afastada.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Juros remuneratórios para operações em atraso, denominação que se refere, na verdade, à comissão de permanência, cuja manutenção é viável, mas com os decotes necessários a obviar o respectivo abuso. Incidência da Súmula n. 472 do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.